Tribunal: TJDFT
Processo: 0737418-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CÉDULA BANCÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECIPROCIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE NOVA PACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em seu recurso, alega que a contratação do seguro prestamista é opcional e que é assegurado o cancelamento a qualquer tempo, em face do que requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade da resilição do contrato de seguro prestamista firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, o seguinte precedente: (Acórdão 1939892).
5. Ademais, deve ser observado o parágrafo único do art. 421 do CC, o qual dispõe que nas relações contratuais privadas deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
6. No caso dos autos, depreende-se da cédula de crédito no 2023590129 que há cláusula de reciprocidade expressa, na qual consta: “Estou ciente que as condições de contratações se referem à taxa bonificada pelo Seguro BRB Crédito Protegido e, caso tenha optado pela não contratação do seguro, as novas condições da proposta seriam: taxa mensal: 1,84%; taxa anual: 24,46%; CET mensal: 2,66%; CET anual: 37,03%” (ID 76301470 - Pág. 1). Ressalte-se que nenhuma das partes juntaram a cédula de crédito com as disposições contratuais.
7. Por outro lado, conforme informado pelo recorrido, o pedido administrativo de resilição não foi negado, todavia, foram oferecidas opções como (i) quitação do contrato; (ii) inclusão de nova garantia; (iii) ajuste do contrato com novas taxas.
8. A proposta de negócio virtual juntada pela recorrente corrobora a informação do recorrido acerca da necessidade de ajuste do contrato com as novas taxas, conforme expressa ciência da autora. Dessa forma, o caso em apreço não trata de mero cancelamento de seguro prestamista, já que há necessidade das alterações contratuais.
9. Considerando que o pedido inicial se limita ao cancelamento do seguro prestamista e à devolução dos valores pagos, sem qualquer indicação da repactuação do contrato com as novas taxas de juros, a sentença de improcedência deve ser mantida. No mesmo sentido, acórdãos 2039945, 2039234 e 2037645.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução n° 439/2022 – CNSP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; (Acórdão 2039945, 0718607-29.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.); (Acórdão 2039234, 0720119-47.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.); (Acórdão 2037645, 0732170-90.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.)